Tribunal: TJSP
Processo: 1509339-50.2023.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-06-21
Data de publicação: 2025-06-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO TENTADO. RECEPTAÇÃO. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. IMPUTAÇÕES NÃO COMPROVADAS.
Manutenção da absolvição do recorrido com base no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Embora demonstrada a materialidade dos delitos narrados na denúncia, não houve comprovação suficiente da autoria por parte do acusado. O reconhecimento em juízo foi

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO TENTADO. RECEPTAÇÃO. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. IMPUTAÇÕES NÃO COMPROVADAS.
Manutenção da absolvição do recorrido com base no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Embora demonstrada a materialidade dos delitos narrados na denúncia, não houve comprovação suficiente da autoria por parte do acusado. O reconhecimento em juízo foi impreciso e não corroborado por outros elementos probatórios consistentes. A impressão digital encontrada em veículo utilizado no crime, sem confirmação de data e contexto, aliada à versão defensiva plausível e à ausência de apreensão de bens ou armas em poder do acusado, afasta a certeza necessária à condenação. Testemunhos apresentados em sede judicial reforçaram a versão exculpatória. Inexistindo prova segura produzida sob o crivo do contraditório, aplica-se o princípio do in dubio pro reo – Recurso ministerial desprovido.